Tribunal: TJSP
Processo: 2217890-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Registro de Imóveis para providenciar a certidão de propriedade confrontante. Cabimento. Agravantes que são beneficiários da justiça gratuita. Hipótese que afasta o dever de juntada das certidões exigidas, as quais poderão ser obtidas mediante requisição judicial diretamente aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Registro de Imóveis para providenciar a certidão de propriedade confrontante. Cabimento. Agravantes que são beneficiários da justiça gratuita. Hipótese que afasta o dever de juntada das certidões exigidas, as quais poderão ser obtidas mediante requisição judicial diretamente aos órgãos públicos. Inteligência do art. 438 do CPC. RECURSO PROVIDO.